Tribunal: STF
Processo: RE 70516
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-09-21
Data de publicação: 1972-09-21

Ementa:
AÇÃO DE DESPEJO SOB DUPLO FUNDAMENTO, ACOLHIDO AQUELE COM BASE NO
D.L. N 4, DE 7.2.1966.
1) INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE VIGENCIA DOS PRECEITOS DA LEI
ADJETIVA CIVIL DO CITADO D.L. N 4, INDEMONSTRADO, DE OUTRA PARTE, O
ALEGADO DISSIDIO PRETORIANO;
2) RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.